Tribunal: TJBA
Processo: 8008651-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008651-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: JOSE ROQUE PEREIRA DE PINHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para a constituição e desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2.Inépcia da inicial. Ausência de comprovação da mora. Indeferimento da inicial. Não cumprida a determinação para comprovar a mora do devedor, correta a extinção do processo sem apreciação do mérito (art. 485,I, do CPC).
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, em que figuram, como apelante,
BANCO ITAÚ S.A
., e, como apelado,
JOSÉ ROQUE PEREIRA DE PINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença de extinção do feito, pelos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)